Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-28.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806114-28.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS FELIX, EVALDO DE ALMEIDA FIDELIS, ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO SANTANA, JOEL PEDRO ALVES, ANIZIO ALVES TEIXEIRA, ANTONIO FAGER G MARQUES, ODILENO RABELO MEIRELES, ADENILTON ALVES DE FREITAS, FRANCISCO PINHO, JORGE NERES, DEMAIS MORADORES DE PALMARES I E II

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – NOME DE TERCEIRO CITADO EM RELATÓRIO – EQUÍVOCO RECONHECIDO – CABIMENTO DOS EMBARGOS NOS TERMOS DO ART. 1022, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material perpetrado no relatório do voto, sendo necessário a correção do vício apontando por meio dos embargos, nos termos do art. 1.022, inciso III do CPC.

2-

Assim, por meio dos presentes aclaratórios procede-se a devida correção, razão pela onde se lê:
“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por EDMILSON MOREIRA VERAS JUNIOR...
” deve-se ler “
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por VALE S/A
...”

3-

Oportuno salientar, que a correção do referido erro material é realizada sem qualquer efeito modificativo, mantendo-se integralmente o resultado do Acórdão embargado.

4-Recurso conhecido e provido, tão somente para corrigir erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
VALE S/A
e ora embargado
ANTONIO MARCOS FÉLIX.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

E. M. N. B.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3342330), com fundamento no art. 1.022, inciso III do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 3282897
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDÍCIOS DE NOVOS TURBADORES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firma-se o mesmo entendimento a quando da apreciação da liminar, segundo o qual a ora agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, considerando não ter restado demonstrado que a pedido de revigoramento envolvia a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a fim de ensejar o deferimento do pleito.

2-O próprio Juízo de 1º grau, ao apreciar a questão, salientou tratar-se de novos fatos, envolvendo outros requeridos, no qual traz menção genérica da participação de um grupo de 20 (vinte) pessoas, tendo a agravante, nesse sentido, não se desincumbido de demonstrar que o fato alegado é decorrente da ação principal e que envolve os mesmos réus.

3-Ora, se existe a possibilidade de turbação ou invasão por pessoas diversas daquelas contra as quais foi proposta a ação, e depois de decorridos mais de dois anos da primeira concessão, torna-se mais provável a ocorrência de nova ameaça ao exercício da posse da agravante, inclusive por pessoas diversas, contra as quais aquela decisão não tem eficácia, devendo a agravada promover outra ação contra esses invasores.

4- Desta feita, restando ausentes os requisitos ensejadores para o deferimento do pedido de revigoramento da liminar, deve ser mantida a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta erro material no texto da decisão embargada, mormente no que tange à indicação do nome da agravante no relatório, tendo constado nome de terceiro, afirmando, portanto, ter restado claro a existência de erro material apto a ensejar a oposição dos Embargos para que tal vício seja sanado.

Aduz que, caso não seja saneada tal questão, a decisão embargada restará eivada de irregularidade, que poderá inclusive prejudicar a compreensão de eventuais recursos a serem interpostos contra a decisão perante os Tribunais Superiores.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanado o erro material apontado, sob pena de incorrer em nulidade do acórdão proferido.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3456749), o ora embargado concorda que seja sanado tão somente o erro material apontado, sem emprestar qualquer efeito modificativo ao julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material perpetrado no relatório do voto, sendo necessário a correção do vício apontando por meio dos embargos, nos termos do art. 1.022, inciso III do CPC.

Assim, por meio dos presentes aclaratórios procede-se a devida correção, razão pela onde se lê:
“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por EDMILSON MOREIRA VERAS JUNIOR...
” deve-se ler “
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por VALE S/A
...”

Oportuno salientar, que a correção do referido erro material é realizada sem qualquer efeito modificativo, mantendo-se integralmente o resultado do Acórdão embargado.

Ante o exposto, observando o disposto no art. 1.022, inciso III do CPC,
CONHEÇO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PROVIMENTO, tão somente para corrigir erro material ocorrido no Relatório do decisum, passando-se a ler “
Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por VALE S/A
...”

.

É COMO VOTO.

Belém, 01/09/2020